Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739798-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente recurso, formulado pelo agravante K2 Serviços Técnicos LTDA – ME, por meio da petição de ID n.o 31398455, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021 02:02:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator